Tribunal: TJSP
Processo: 1007468-06.2021.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO ART. 1026, § 2o, DO CPC
- Tendo em vista que a fornecedora de serviço de telefonia não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos serviços prestados, para justificar a cobrança da multa decorrente da

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – INAPLICABILIDADE DO ART. 1026, § 2o, DO CPC
- Tendo em vista que a fornecedora de serviço de telefonia não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos serviços prestados, para justificar a cobrança da multa decorrente da rescisão antecipada do contrato firmado entre as partes, inviável a modificação da r. sentença, que declarou a inexigibilidade de tal verba.
- Correta a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, em percentual mínimo do valor da causa, ou seja, em 10% do valor atribuído à causa.
- Plausível o acolhimento do presente recurso exclusivamente para o fim de afastar a condenação imposta nos termos do art. 1026, § 2o, do CPC, vez que os embargos opostos em Primeiro Grau não se mostravam protelatórios, na medida em que estava sendo buscado tão somente o esclarecimento das questões atinentes aos honorários sucumbenciais, assim como o termo inicial dos juros de mora e não se furtar ao andamento do feito.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.